Tribunal: TJDFT
Processo: 0749874-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 969 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO RELATOR DA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que condiciona o levantamento de valores e eventual pagamento de precatório ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pelo ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da possibilidade impor condicionante ao levantamento dos valores com fundamento no ajuizamento de ação rescisória.
3. Verificar a existência de tutela provisória concedida na ação rescisória apta a suspender o cumprimento da decisão rescindenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 969 do CPC dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória pelo órgão competente.
5. A competência para apreciar pedido de tutela provisória em ação rescisória é funcional e absoluta: cabe exclusivamente ao relator. Não pode o juízo da execução impor óbice ao levantamento de valores com base apenas no ajuizamento da demanda desconstitutiva.
6. No caso, a tutela de urgência foi indeferida na ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, posteriormente não conhecida pela 1a Câmara Cível, conforme acórdão proferido em 09/12/2024. Sem decisão suspensiva, o mero ajuizamento da ação rescisória não autoriza a paralisação do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, afastada a condicionante imposta pelo juízo de origem.
Dispositivo relevante citado: art. 969 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, julgamento em 09/12/2024.